Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-77.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MÉRITO. COMPRA DE APARELHO CELULAR. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E DEVOLUÇÃO DO APARELHO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO. QUEBRA DA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO NEGADA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte RUBENS DE OLIVEIRA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, de forma a declarar a rescisão de contrato de cartão de crédito mantido entre autor e réu e a condenar o réu a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC/IBGE) a contar da publicação da sentença. Em seu recurso, alega o recorrente que fez a compra de aparelho celular em um dos estabelecimentos da recorrida, pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo entregue seu celular antigo como parte do pagamento. Aduz ainda que lhe foi oferecido cartão de crédito como condição para formalização do negócio jurídico. Ademais, afirma que possui deficiência visual e que a condição para que adquirisse o aparelho era a transferência de todos os seus dados do celular antigo para o novo. Anota que recebeu dos funcionários da recorrida a informação de que todos os seus dados, aplicativos e documentos seriam transferidos para o novo aparelho, mas que os prepostos da ré não realizaram o procedimento a contento, acarretando a perda de diversos de seus documentos. Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a rescisão contratual com a devolução do aparelho antigo e que seja deferida a majoração dos danos morais arbitrados em primeiro grau para, no mínimo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54270772). Contrarrazões apresentadas (ID 52867563).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Compulsando os autos, constata-se documento denominado “Termo de transferência de propriedade do aparelho”, assinado pelo recorrente (ID 52867351), no qual consta informação de que o declarante transfere a propriedade do celular à recorrida, sem que este contenha informações e dados pessoais e/ou de terceiros. Consta ainda do termo que o cliente (recorrente) anui a que se proceda a remoção e destruição de arquivos e dados contidos no celular, ao entregar o aparelho à recorrida como parte do pagamento.
V. No que tange ao pedido de majoração dos danos morais, importante tecer as seguintes considerações. Cabe destacar que o escopo da atividade prestada pela recorrida é a comercialização de produtos (art. 3°, CDC). Assim, embora a situação narrada nos autos tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, não se pode atribuir desarrazoada e incondicionalmente à recorrida o ônus de transferência de dados de um aparelho para o outro quando da venda de um celular.
VI. Nesse sentido, no que tange ao valor da condenação em danos morais, referida indenização possui três finalidades: a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente; punição para a parte requerida; e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação.
VII. Ademais, a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Há que se ponderar, no presente caso, a conduta perpetrada pela empresa recorrida e o dano experimentado pelo recorrente. De um lado, a empresa ré, cuja principal atividade econômica é vender o objeto (celular), e não prestar atividade de transferência de dados entre aparelhos. Do outro, a recorrente, que teve sua expectativa frustrada em relação ao atendimento prestado pela recorrida. Assim, dadas tais premissas, desarrazoada a pretensão do requerente em pugnar pela majoração dos danos morais para, pelo menos, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIII. Nesse contexto, analisando o presente caso e atento às diretrizes acima elencadas, concluo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, de forma a compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Acertada, portanto, neste ponto, a sentença recorrida.
IX. Ademais, no que se refere ao pedido de rescisão do contrato de compra e venda do aparelho e a devolução do celular antigo, não merece amparo a pretensão do recorrente. Apesar de, em tese, haver a falta de um serviço combinado entre as partes (transferência dos dados entre os aparelhos), o objeto do contrato, o celular adquirido, não apresentou vícios de qualidade que o tornasse impróprio ou inadequado ao consumo. Isto é, ainda que o recorrente tenha tido frustrada sua expectativa de ter seus dados transferidos, em razão de suposta falha no serviço prestado pela recorrida, fato é que não há vício no produto que justifique o reconhecimento da rescisão pretendida pelo recorrente. Assim, não há justificativa hábil a permitir a rescisão do contrato de compra e venda, não se aplicando ao caso a hipótese descrita no art. 18 do CDC. Assim, não merece reparo a decisão combatida.
X. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.